Tribunal: STF
Processo: Rcl 42642
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 44.



    1. Consignada pela Corte reclamada a existência de legislação autorizativa e previsão em edital para realização de exame psicológico, a decisão reclamada se encontra em consonância com a Súmula Vinculante 44.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.